Tribunal: STF
Processo: RHC 57258
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1) PRAZO. ERRO, EXCUSAVEL, NA ENTREGA DA PETIÇÃO A
OUTRO TRIBUNAL DA MESMA JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL. 2) A VALORAÇÃO DE
PROVAS HÁ DE SER FEITA NO CURSO DA AÇÃO PENAL, NÃO PODENDO SER
ANTECIPADA NO PROCESSO SUMARIO DO "HABEAS CORPUS".